Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737885-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOCADIA FERNANDES ALVES AGRAVADO: INDIARA FERNANDES ALVES, LUARNOUD FERNANDES ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOCADIA FERNANDES ALVES contra decisão de ID 170720405 (autos de origem), proferida em ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de INDIARA FERNANDES ALVES E OUTROS, que indeferiu o pedido de inclusão da pessoa jurídica Achei Madeiras como “terceiro detentor de documentos essenciais à lide”. Afirma, em suma, que a ação foi ajuizada com a finalidade de obter documentos que comprovem a propriedade de bem imóvel; que a pessoa jurídica é locatária do imóvel, possuindo informações necessárias ao deslinde do processo; que terceiro que não integra a relação processual pode ser intimado para prestar informações; que houve afronta ao princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, com a determinação de citação do terceiro para exibição do documento. Custas recolhidas (ID 51098248). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que o Código de Processo Civil admite, no artigo 401, a possibilidade de pedido de exibição de documento ou coisa em poder de terceiro. A obtenção desse documento, contudo, deve ser pleiteada observando-se o rigor formal. No primeiro grau de jurisdição, a parte agravante requereu “o chamamento do terceiro à lide” para que juntasse a documentação que possui quanto ao imóvel, sugerindo a hipótese de intervenção de terceiro prevista no artigo 130 do Código de Processo Civil. Em razão do modo como foi veiculado o pedido, proferiu-se a decisão agravada, por não se vislumbrar hipótese de intervenção de terceiro. Por seu turno, no agravo de instrumento, a parte agravante modifica os fundamentos jurídicos da causa de pedir, apontando que se trata da hipótese prevista no artigo 401 do Código de Processo Civil, na qual o terceiro não é chamado a intervir, mas verdadeiramente indicado como réu. Ocorre, conforme abalizada doutrina, que “o pedido de exibição contra terceiro exige da parte uma petição inicial, que será autuada em apenso aos autos principais, porque nesse caso será necessária a instauração de uma ação incidental. (...) O terceiro em relação ao processo principal se torna réu na ação incidental de exibição (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 765). Ademais, o artigo 397, I, do Código de Processo Civil impõe a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados, não bastando que o agravante alegue, abstratamente, que a parte agravada deve apresentar os dados que possuir. Portanto, diante da inobservância do procedimento necessário à formação da relação processual com o terceiro, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora